Tribunal: TJDFT
Processo: 0706629-88.2025.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Civil, Direito Digital e Processual Civil. Ação cominatória de obrigação de fazer c/c Indenização por Danos Morais. Inicial. Indeferimento. Vícios imputados. Representação processual da parte autora. Irregularidade. Imprecação. Vício inexistente. Patrono. Constituição via de procuração outorgada por instrumento particular perfectibilizado em ambiente virtual. Assinatura eletrônica. Classificação (lei federal no 14.063/2020, art. 4o). Níveis distintos de integridade e autenticidade. Assinatura eletrônica qualificada. Utilização de certificado digital (MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 1o). Nível mais elevado de confiabilidade. Aferição de autenticidade. Certificação digital. Infraestrutura de chaves públicas brasileira – icp-brasil (MP no 2.200-2/2001). Entidade certificadora ZapSign. Entidade credenciada perante a icp-brasil. Instituição desprovida de certificado emitido pela icp-brasil. Reconhecimento de legitimidade do documento. Expressa previsão legal. Exigência de certificação de assinaturas digitais por entidade credenciada. Condição ausente. Prosseguimento do processo. Viabilidade. Desqualificação da outorga. Ônus afetado à parte contrária. Indeferimento da petição inicial. Descabimento. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação destinada a reformar sentença terminativa que, no ambiente de ação revisional e indenizatória, indeferira a petição inicial e extinguira o processo, sem resolução do mérito, ao fundamento de que, conquanto devidamente intimado, o autor não acudira a determinação que lhe fora endereçada, volvida à regularização do instrumento procuratório que exibira, como forma de atender os requisitos necessários ao desenvolvimento do processo, e, no prazo assinalado, mantivera-se inerte.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da legitimidade da sentença que julgara extinto o processo, sem resolução do mérito, impondo fim à ação aviada pelo apelante diante do não atendimento à determinação de regularização do instrumento procuratório que, sob a ótica do eminente sentenciante, não contempla assinatura eletrônica eficaz.
III. Razões de decidir
3. Conquanto cediço que ao juiz, como condutor do processo, assista o poder de, deparando-se com vícios que enodoam a inicial e obstam o regular desenrolar da relação processual ou, ainda, que não está devidamente aparelhada com os documentos indispensáveis, assim reputados aqueles sem os quais a relação processual não pode sequer ser deflagrada, e não os documentos volvidos a aparelhar o direito invocado, determinar que seja saneada e, não atendida a determinação, indeferir a peça de ingresso e colocar termo à ação, os vícios passíveis de legitimarem essa resolução terminativa devem subsistir e encerrarem óbices ao aperfeiçoamento e desenvolvimento válido e regular da relação procedimental (CPC, arts. 319, 320, 321, 330, IV, e 485, I).
4. Estando o instrumento procuratório colacionado pela parte autora firmado digitalmente sob a forma de assinatura eletrônica caracterizada como “qualificada” na forma descrita pelo art. 4o da Lei no 14.063/20, cujos níveis de integridade e autenticidade revelam-se consentâneos aos exigidos pelo processo judicial eletrônico, posto que correspondente àquela em que há utilização de procedimento específico de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, a chancela eletrônica aposta na outorga guarda conformação à regulamentação legal aplicável à espécie, afastando a subsistência de vício apto a ensejar a caracterização de ausência de pressuposto processual pertinente à ausência de subsistência de outorga válida e eficaz, tornando inviável o indeferimento da inicial sob essa fundamentação (Lei n. 11.419/06, art. 1o, § 2o, inciso III, alínea “a”; Lei n. 14.063/2020, art. 4o; Medida Provisória no 2.200-2/2001, art. 10, § 1o).
5. O instrumento de procuração colacionado pela parte em formato eletrônico, ainda que assinado com método de certificação privado e emitida por entidade certificadora não registrada junto à ICP-Brasil, usufrui de presunção relativa de veracidade e legitimidade conferida pelo legislador, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, ensejando que sua desqualificação seja condicionada à impugnação respaldada formulada pela parte contrária na forma e prazo estabelecidos pelo legislador, resultando da não manifestação de inconformismo na assimilação do exibido como dotado de validade e integridade, tornando inviável que seja desconsiderado e desqualificado de ofício sem qualquer resquício indutor de fraude (Art. 10, §2o, MP no 2.200-2/2001; CPC, art. 105, §1o).
6. Da interpretação sistemática da legislação especial em compasso com o disposto no estatuto processual emerge que o reconhecimento de eficácia e higidez a instrumento procuratório para o foro em geral - procuração ad judicia - não demanda a subsistência de instrumento provido de assinatura qualificada na dicção legal, à medida que encerra negócio estabelecido entre particulares e há muito deixara de subsistir a condição de a outorga do mandato judicial estar aparelhada em instrumento com firma reconhecida do outorgante, pressuposto que, no ambiente digital, pode ser equiparado à assinatura digital qualificada (Lei n. 11.419/06, art. 1o, § 2o, inciso III, alínea “a”; Lei n. 14.063/2020, art. 4o; Medida Provisória no 2.200-2/2001, art. 10, § 1o; CPC, art. 105, caput e §1o)
7. O processo contemporâneo, como forma de serem privilegiadas sua origem etiológica e destinação, deve ser pautado por paradigmas permeados pelo desapego a formalidades desprovidas de utilidade material e não destinadas a assegurar a segurança das relações jurídicas e processuais, mormente porque balizadas pelo contraditório, resguardando amplo poder e espectro de atuação aos litigantes para velarem pela legitimidade e autenticidade das peças que aparelham as pretensões formuladas.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.